Tribunal: TJES
Processo: 5001370-48.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-48.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENIVALDO IMBERTI COMIN
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5001370
-
48
.201
9
.8.08.0
006
.

Recorrente:
Enivaldo Imberti Comin
.

Recorrido: Banco do Brasil S/A e outra.

Ju
í
z
a
de Direito:
Martistela Fachetti
.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por Enivaldo Imberti Comin em face da sentença do Juízo do 1º do JEC de Aracruz que julgou improcedente os pedidos iniciais pela ausência de provas.

Consta da inicial que
o
recorrente é
possuidor da área rural denominada Sítio Santa Inez, situada no distrito de Três irmãos, Guaraná, onde cultiva café conilon.

A
lega que visando investir em maquinários para a produção de suas lavouras celebrou junto ao requerido Banco do Brasil um contrato de crédito Rural no valor de R$81.377,13. Informa ter realizado um contrato de seguro junto a Companhia de Seguro Aliança, referente ao café conilon dado como garantia junto ao Banco do Brasil, no contrato de crédito rural.

Narra que furto e roubo foram riscos passíveis de cobertura, previstos em contrato (item 1.4, alínea a e b). Assevera que na madrugada do dia 21.05.2018 foi cortada a cerca de sua propriedade e furtado 32 sacas de café conilon, oportunidade em que realizou boletim de ocorrência e procedeu de acordo com as condições gerais do seguro de penhor rural. Assevera que mesmo tendo cumprido as disposições do contrato de seguro, ainda não recebeu o pagamento do prêmio securitário.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
im
procedente
os pedidos iniciais pela ausência de provas da existência das 32 duas sacas de café no local dos fatos.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas. No mérito, alegou a realização do negócio jurídico com os recorridos, onde consta cláusula contratual da existência de pagamento de furto/roubo em sua propriedade.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões rebatendo as questões alegados no recurso apresentado.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta
o
recorrente cerceamento de defesa pela negativa da oitiva de testemunhas solicitadas quando da audiência de conciliação.

Alega que a oitiva d
e
testemunhas seria
m
imprescindíve
is
para a comprovação
da existência das sacas de café no local dos fatos, bem como da existência do furto ocorrido em sua propriedade
.

O grande fundamento da sentença atacada foi de que inexistem provas no sentido da existência das sacas de café no local, bem como do suposto furto ocorrido, inobstante a juntada de boletim de ocorrência.

Apesar de tal situação, o Juízo
a quo
negou o pedido sob os seguintes dizeres: “
Indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento por entender
que a prova que se resume as declarações do informante não são legítimas a sustentar os fatos alegados na inicial
”.

Apesar
do indeferimento da produção de provas
ser uma praxe nos
Juizados Especiais Cíveis
, mormente pela adoção do
P
rincípio da
L
ivre
A
preciação das
P
rovas pelo
J
ulgador, cumpre a este, verificar, caso a caso, a sua pertinência, de forma a evitar a ocorrência de nulidades.

Sobre o tema, ensina-nos Cândido Rangel Dinamarco que:

Várias hipóteses podem ocorrer, quando vai ao tribunal o processo com uma dessas sentenças que indevidamente antecipam o julgamento do mérito. Se a turma julgadora entender que os fatos ainda dependem de prova, a solução é anular a sentença.
(Instituições de Direito Processual Civil, volume III, São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 557)
.

Neste particular, vale colacionar as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes
. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente os embargos à execução fiscal. 3. Agravo interno não provido (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1459326/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 16/05/2017, com “destaques acrescidos”)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
2. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Recurso especial não-provido. (STJ, 4ª Turma, REsp 714.467/PB, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 09/09/2010, “com destaques acrescidos“).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
O
Código de Processo Civil

indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial
; para o réu, a contestação. 2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que

pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato

controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na

petição inicial
, inda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas

expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o

pedido, justamente, por falta de provas.
(STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 388759/MG, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ 16/10/2006, com “destaques acrescidos”).

Na hipótese,
o indeferimento da oitiva de testemunhas foi equivocado
, isso porque
é visível a necessidade de instrução com o máximo de elementos possíveis no sentido de aferir se o
recorrente possuía ou não a existência das sacas e café subtraídas no local, bem como se ocorreu ou não o furto no local
.

Ademais, destaco que após a colheita da prova, pode o Juiz valorar ou não o teor de suas declarações, porém, não deve o mesmo indeferir o pedido e depois considerar na sentença a ausência de provas
.

Nessa conjuntura, entendo que a fase instrutória não foi devidamente concluída, para um julgamento meritório, afrontando-se o devido processo legal e à ampla defesa que norteiam todos os processos (art.
5
º
, inc.
LIV
e
LV
, da
CF
).

Isto Posto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa alegado pela parte recorrente e, via de consequência, determino o retorno dos autos para que o Juízo de Piso produza a referida prova testemunhal pleiteada pela recorrente.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.